Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-21.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800664-21.2020.8.14.0005

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800664-21.2020.8.14.0005

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Altamira

Apelada: Rosa Maria de Oliveira Ferreira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI FEDERAL DISPORÁ SOBRE O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela
Exma Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800664-21.2020.8.14.0005

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Altamira

Apelada: Rosa Maria de Oliveira Ferreira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROSA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA em face do ora apelante, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 15040767):

"(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município de Altamira/PA a pagar à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

O cálculo do valor devido deverá ser estabelecido por liquidação de sentença.

Sem custas, ante a isenção legal concedida ao Município. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte autora, cujo percentual será definido na liquidação do julgado, nos termos artigo 85, §4º, II, do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Altamira/PA, data registrada no sistema. Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009. PEDRO HENRIQUE FIALHO Juiz de Direito Substituto, integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau (Portaria nº 1130/2022-GP), auxiliando a 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA (Portaria nº 246/2023-GP."

Consta na exordial, que Rosa Maria De Oliveira Ferreira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, postulando, em síntese, o pagamento de valores retroativos, desde 01/01/2015 a 31/12/2018, devido aos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), a título de piso nacional unificado. (Id. 15040728).

O Juízo a
quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial conforme parte transcrita alhures (Id. 15040767).

Irresignado com a sentença, o
Município de Altamira
interpôs recurso de apelação, requerendo que seja conhecido e provido o presente recurso (Id. 15040768).

O apelado apresentou contrarrazões, refutando integralmente as alegações do apelo (Id. 15040774).

Os autos foram encaminhados para da Procuradoria de Justiça que se absteve de intervir nos autos. (id 15567925)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão consiste em verificar se houve ou não observância ao piso nacional unificado definido pela Lei nº 12.994/2014, que acrescentou o artigo 9º-A, §1º, à Lei nº 11.350/2006, em
R$ 1.014,00
(mil e catorze reais).

De início, há de se destacar o artigo 198 da Constituição da Republica que, em seu § 5º, prevê a existência de um piso salarial para os agentes comunitários de saúde:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (EC no 29/2000, EC no 51/2006, EC no 63/2010 e EC no 86/2015)

I–descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III–participação da comunidade;

(...)

§
5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.”

Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna.

Assim, foi editada a Lei nº 12.994, de 17.06.2014, introduzindo o artigo 9º-A, à Lei n. 11.350/2006, com a seguinte redação:

"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.

Art. 9º-B. (VETADO).

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei".

Reajustando o valor do piso, sobreveio a Lei federal nº 13.708/2018, alterando o teor do § 1º da Lei 11.350/2006 nos seguintes termos:

“Art. 9º

(...)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021”.

Depreende-se da referida legislação federal em vigor que a observância do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias passou a ser obrigatória, de aplicação imediata, para todos os entes da federação. Portanto, não poderá o Município apelante se furtar ao cumprimento da lei.

Acerca da questão, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.733.643/GO, entendeu pela obrigatoriedade da adoção pelos Municípios do piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. 1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014. 3. Os dispositivos da Lei12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação. 4.
Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.
5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categorria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.733.643/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 26/11/2018.)

No caso concreto, observa-se que a autora demonstrou nos autos que percebeu valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques de id 15040742, em que se verifica que no período de
01/01/2015 a 31/12/2018
, o Município pagou o salário-base abaixo do que foi fixado para a categoria, descumprindo o disposto no art. 9º, §1º, I, da Lei nº 11.350/2006.

Nesta senda, fica evidente o direito à implementação do piso nacional definido na referida lei, consoante determinado na sentença.

Este E. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800662-51.2020.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO COLETIVA DE IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL C/C COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI FEDERAL DISPORÁ SOBRE O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, §5º DA CF/88
. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 13.708/2018. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801381-10.2019.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021)

Outrossim, assinalo que o piso salarial da categoria não inclui as demais verbas integrantes da remuneração, como assim pretende o apelante. O pagamento do adicional de insalubridade não é integrante do salário-base dos agentes comunitários de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT deu provimento ao recurso ordinário do Município de Belo Horizonte sob o fundamento de que "a prova técnica concluiu pela caracterização da insalubridade em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, percentual já recebido pelas autoras, não havendo se falar em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal". Registrou, em tal sentido, que a prova pericial constatou que "não havia o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, requisito indispensável para autorizar o deferimento do adicional em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego". Por outro lado, percebe-se que a própria incidência do adicional de insalubridade em hipóteses como a dos autos, de agentes comunitários de saúde, é inadequada nos termos do item I da Súmula nº 448 do TST, na medida em que as atividades desempenhadas pelo agente comunitário de saúde não se inserem nas disposições do Anexo 14 da NR-15 da Portaria MTE n.º 3.214/1978. Precedentes. Contudo, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus , que ocorre quando uma decisão de revisão se torna menos favorável para a própria parte que recorreu, conserva-se a decisão regional que manteve o grau de insalubridade em grau médio. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso , acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido. DIFERENÇAS SALARIAIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . Agravo a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PISO SALARIAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Em razão de provável caracterização de ofensa ao art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 12.994/2014, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PISO SALARIAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . O e. TRT reformou a sentença e indeferiu o pagamento de diferenças salariais, decorrentes do piso salarial nacional fixado pela Lei 12.994/14, aos agentes comunitários de saúde, sob o fundamento de que "a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao empregado público nos termos dos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da CF, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo", e que, tendo em vista que as autoras recebiam remuneração total superior ao piso nacional previsto para os agentes comunitários de saúde, não são devidas as diferenças salariais pleiteadas.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior tem adotado o entendimento de que são devidas as diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, conforme determinado pela Lei nº 12.994/2014, sendo certo que o piso salário mínimo não inclui as demais verbas integrantes da remuneração do empregado. Precedentes.
Dessa forma, percebe-se que a decisão do Regional está em dissonância com esse entendimento, pelo que merece reforma. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RRAg: 00105212520195030003, Relator: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 01/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: 03/06/2022)

Destarte, evidente está que não existe qualquer substrato jurídico para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Honorários advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, a Municipalidade requer a aplicação do art. 18, da Lei Federal nº 7347/85 (Ação Civil Pública), por simetria,
de modo a isentar o município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O pleito não merece prosperar
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de justiça, a previsão constante do art. 18, da Lei nº 7347/85 somente deve ser interpretada em favor da parte ré em ação civil pública, de modo a isentá-la dos honorários sucumbenciais, salvo se comprovada a má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 3
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP). 4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada.
Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Desse modo,
sendo ação ordinária
, não há aplicação por simetria do art. 18, da Lei nº 7347/85, devendo ser fixado os honorários advocatícios nos termos estipulado no art. 85, §3º do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 12/12/2023